Tribunal: TJDFT
Processo: 0755605-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 12.338/2024. INFRAÇÕES DIVERSAS. NECESSIDADE DE SOMATÓRIO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o indulto previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos do Decreto no 12.338/2024 para a concessão do indulto da pena, com fundamento no art. 9o, inciso XV, ante a existência de duas condenações, incluindo uma por porte de arma (contravenção penal).
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024, em seu art. 7o, determina que, para fins de indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até a data de corte (25/12/2024).
4. Ostentando o apenado condenação também por contravenção – porte de arma -, e unificadas as penas, a situação dele não se enquadra no inciso XV do art. 9o do Decreto no 12.338/2024, pois, não se admite o fracionamento das penas para fins de indulto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.